Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS). IMPENHORÁVEL.
1 – Impenhorabilidade salarial. Questão de ordem pública. A impenhorabilidade de verba salarial é questão de ordem pública, não sendo atingida, pois, pela preclusão (Acórdão 1836331, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível). Ademais, em atenção ao princípio da cooperação, positivado no art. 6o do CPC, cabe ao magistrado diligenciar no sentido de esclarecer a alegação da natureza da verba, mormente tratar-se de questão sensível à sobrevivência do agravante.
2 – Benefício de assistência social. Impenhorabilidade. Os valores percebidos pelo executado a título de benefício de prestação continuada decorrente do dever do Estado de assistência social às pessoas necessitadas são garantidos pela impenhorabilidade, na forma do que dispõe o art. 833, inciso IV do CPC, dada a evidente necessidade de resguardar o mínimo existencial (Acórdão 1712911, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023.)
3 – Agravo conhecido e provido.
(i/w)